Tribunal: STF
Processo: HC 228520
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse irregular de munição. Súmula Vinculante 14/STF. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 824.755, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para: 



    a) anular o processo à altura do recebimento da denúncia, franqueando à paciente o acesso à medida cautelar nº 0806472-97.2021.8.15.0181; 



    b) revogar a prisão preventiva imposta à paciente, por sua fundamentação inidônea e por força do princípio da isonomia em relação ao corréu Vilberto Fernando Silva.



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    6. A alegação de violação da Súmula Vinculante 14 e o pedido de extensão à paciente dos efeitos da decisão do Juízo de origem que assegurou ao corréu Vilberto Fernando Silva o direito de recorrer em liberdade, em razão da identidade da situação entre ambos, não foram sequer analisados pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    7. Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenada (em primeira e segunda instâncias) às penas de 8 anos de reclusão e 1 ano de detenção, pelos crimes previstos, respectivamente, nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator